Tribunal: STF
Processo: Rcl 50277
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Lauro de Freitas, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0000837-97.2017.5.05.0033.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor contratado sem concurso, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.



    Aduz que a “relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT”, nesse sentido, consoante entendimento consolidado na ADI 3.395 MC, sustenta que“a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e seus servidores a ele vinculados através de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa”. (eDOC 1, p. 2)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender a tramitação da reclamação trabalhista, e ao final, a cassação do ato reclamado, com a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho.



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.03.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, como se depreende do trecho ora transcrito de sua decisão:



    “INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.



    Suscita o ente público reclamado a arguição da incompetência desta Justiça Especializada para o julgamento da demanda, alegando submissão da reclamante a vínculo de natureza administrativa.



    Ressalto que, no particular, sempre entendi, na esteira do Supremo Tribunal Federal (Reclamação Constitucional n. 15.496/BA, Rel. Min. Dias Toffoli), que, a ausência de prova do vínculo de natureza estatutária implicava o afastamento da competência desta Especializada para apreciar a matéria.



    Contudo, houve uniformização da jurisprudência deste Regional, no julgamento do IUJ n 0000122-28.2015.5.05.0000, de Relatoria da Des. Débora Machado, fixando-se a posição no sentido de que a competência material da Justiça do Trabalho é fixada em razão da causa de pedir e pedido expostos na petição inicial, pelo que, a simples afirmação da parte autora de que estava submetida ao regime celetista (tanto que postula verbas pautadas na CLT), já seria suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho para instruir e julgar a demanda, conforme Súmula n. 15:



    (...)



    Nessa linha de entendimento, ainda que se constate que o vínculo jurídico que existiu entre os contendores foi de natureza estatutária ou administrativa, as pretensões formuladas pela reclamante, porque lastreadas na suposta existência de relação de emprego entre as partes (causa de pedir), devem ser indeferidas, conforme decisão de cunho meritório, e não meramente processual.



    No caso concreto, as alegações e pretensões primordiais da Reclamante têm por subsídio a Legislação Trabalhista (regularização de depósitos do FGTS, pagamento de saldo de salário, férias vencidas, multas do art. 467 e 477 da CLT), perfazendo-se hipótese de competência da Justiça do Trabalho.



    Nego provimento ao recurso do município reclamado.



    NULIDADE CONTRATUAL



    Não se conforma o reclamante com a sentença que lhe negou o direito ao pagamento do FGTS, em razão do labor prestado ao Município de Lauro de Freitas. Invoca o preceituado no art.19-A da Lei 8.036/90, afirmando que, mesmo sendo nulo o contrato o trabalhador tem direito ao crédito oriundo da verba fundiária. 



    Tem razão. 



    Primeiro, porque o reclamante foi contratado para prestar serviços no período compreendido entre 21/05/1992 a 18/01/2017, depois, portanto, da promulgação da CF/88 que disciplinou em seu art. 37 a obrigatoriedade de admissão por meio da aprovação em concurso público. Além disso, é incontroversa a admissão sem a observância de tal requisito legal, o que revela a nulidade da contratação. 



    Por outro lado, também não merece acolhimento a tese de contratação temporária, na medida em que o ente público alegou, mas nada provou acerca da submissão a regime administrativo temporário, visto que ausente nos autos qualquer contrato firmado pelas partes, não obstante exigência contida no próprio diploma normativo municipal que prevê: 



    Art. 8º Somente através de contrato escrito e por prazo certo, será admitida a contratação de que cogita esta Lei.



     De fato, inexiste no feito qualquer contrato temporário escrito, como exige a lei, o que demonstra a irregularidade na contratação. 



    Assim, tendo a Reclamante celebrado contrato temporário com o ente municipal no período de 21/05/1992 a 18/01/2017, sem termo escrito e sem prazo determinado, fica patente que não foram obedecidas as exigências fixadas no artigo acima transcrito. Logo, se conclui que a contratação efetivada pelo ente municipal não atende às hipóteses excepcionais referidas pelo legislador constituinte e afronta o art. 8º da Lei Municipal nº 771/93, não podendo ser reconhecida a natureza administrativa dos serviços desempenhados pela autora. 



    Embora seja nula a contratação realizada após a promulgação da Constituição de 1988 sem a aprovação em concurso público, é certo que as energias despendidas pelo trabalhador não podem ser repostas, sendo devida, portanto, a sua remuneração”. (eDOC 5, pp. 3-4) (Grifei)



    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para a lide, violou a decisão desta Corte na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000837-97.2017.5.05.0033, até a decisão final da presente reclamação. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).



    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente